Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA.
1. O Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2. De acordo com a Súmula no 150 do colendo Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, sendo o prazo prescricional, nesses casos, retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Observado, no caso concreto, que o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, e que não houve transcurso da metade do prazo prescricional, contado da data em que a aludida demanda executiva foi extinta, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão de liquidação individual da sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.